Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NATUREZA DA DÍVIDA CONDOMINIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a possibilidade de penhora direta de imóvel alienado fiduciariamente para satisfazer dívida condominial, sob o fundamento de que tal bem não integra o patrimônio do devedor. A parte embargante alegou omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à natureza propter rem do débito condominial e jurisprudência do STJ, além de ter suscitado prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, além da viabilidade de prequestionamento para fins recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação do acórdão é clara ao distinguir a natureza da dívida condominial da estrutura da propriedade fiduciária, afastando a penhora direta do bem com base nos arts. 789 e 799 do CPC e na Lei no 9.514/1997.
4. A jurisprudência citada pela parte embargante foi considerada e afastada no voto, que adotou entendimento diverso, rejeitando implicitamente a tese contrária.
5. O acórdão não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados, conforme o princípio da fundamentação adequada previsto no art. 489 do CPC.
6. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento ficto, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A penhora direta de imóvel alienado fiduciariamente é incabível, por não integrar o patrimônio do devedor.
2. A adoção de determinada linha argumentativa implica, de forma lógica, o afastamento da tese contrária, ainda que de forma implícita.
3. O prequestionamento de dispositivos legais é presumido quando a matéria é suscitada nos embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.